Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, CONDOMÍNIO CITTA RESIDENCE, para se manifestar sobre a existência de interesse recursal em relação ao pedido de inclusão na condenação das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo até o efetivo cumprimento da obrigação. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204